Tribunal: TJBA
Processo: 8046005-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046005-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSENI DA CRUZ SANTOS

Advogado(s): VITORIA QUEIROZ DOS SANTOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL PELA SEGURADORA. COBERTURA MAIS RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Não há omissão no acórdão que, de forma clara e fundamentada, que reconheceu a ilegalidade da substituição da cobertura de Invalidez Permanente por Doença pela de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, impondo à seguradora o pagamento da indenização securitária e danos morais.

Desta maneira, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
gravo Interno

de nº
0507935-80.2017.8.05.0274
, tendo como
Embargante
-
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

e, como
Embargada
-

MARISTELA SEVERINA BORGES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
,
mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador,.

5/A